Tribunal: STF
Processo: Rcl 26618
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADC 16. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA POSSIBILITAR A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA RECLAMAÇÃO PELO RELATOR. OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.